Tribunal: TJDFT
Processo: 0719292-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED contra decisão de ID 93282961, proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por ELIANE BEZERRA MENDES, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que a ré custeie a integralidade dos procedimentos indicados pelo médico assistente, bem como todo o material necessário para a referida cirurgia, sob pena de multa. Por meio da decisão de ID 26604863, foi indeferida a concessão de efeito suspensivo. Os autos vieram para análise de mérito, contudo, observo que a questão posta nos autos foi submetida a julgamento em sede de Recursos Repetitivos, TEMA 1069 do STJ, que possui a seguinte controvérsia: "Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica (REsp 1.870.834/SP e REsp 1.872.321/SP)". Vale ressaltar que houve determinação, pelo Superior Tribunal de Justiça, de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. (acórdão publicado no DJe de 9/10/2020). E, considerando que a questão debatida nestes autos corresponde àquela cujo sobrestamento foi determinado, impõe-se a suspensão do processo até julgamento do Recurso Especial. Diante do exposto, determino o SOBRESTAMENTO do presente agravo até a publicação do acórdão a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos REsp 1.870.834/SP e REsp 1.872.321/SP. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2021. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO Relatora